Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRDR No 21/TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. EFEITOS MODIFICATIVOS.
I – Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes, constatada a omissão no acórdão quanto à alegada necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR no 21/TJDFT.
II – Diante do disposto nos arts. 982, inc. I, §5o e 987, §§1o e 2o, ambos do CPC, e da interposição dos recursos especial e extraordinário do acórdão que julgou o IRDR no 21/TJDFT, necessário manter a suspensão do cumprimento de sentença originário até o julgamento definitivo do incidente.
III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Acórdão no 2007762 anulado.